Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A e ART. 213, AMBOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PROVAS INSUFICIENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ÚNICA PROVA. CONTRADIÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Ainda que seja de grande relevância, o depoimento da ofendida não possui valor absoluto, devendo ser confrontado com os demais elementos dos autos.
2. Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
3. No caso em análise, além de haver vária contradições na versão de uma das vítimas, não há nenhum outro elemento de prova que corrobore as versões das ofendidas da vítima, que restaram isoladas nos autos.
4. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
5. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.
6. Recurso conhecido e desprovido.